Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-02.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ANDREA AQUINO CASTRILLO - CPF: 004.807.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. N. (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADAS PELA GENITORA – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei no 11.340/2006.

A execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL em face do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, quanto à apreciação do pedido de execução de alimentos, nos Autos de no 1054135-38.2020.8.11.004, que fixou a obrigação de Daniel Mello dos Santos prestar alimentos a A. C. N., M. L. M. C. e D. M. C., representados no feito por sua mãe, Andrea Aquino Castrillo.

O Juízo suscitado, ao receber originariamente a ação, declinou de sua competência em favor do suscitante, sob o fundamento de que foi constatado a existência de medida protetiva envolvendo as partes na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O Suscitante, por sua vez, instaurou o conflito negativo, por entender que a ação em questão não diz respeito ou faz referência às medidas protetivas impostas por si em favor de Andreia Aquino Castrillo.

Consigna que
a “mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a vara especializada”
.

Ao final, defende a competência do Juízo suscitado para o processamento e julgamento da demanda e protesta pelo acolhimento do conflito.

Em decisão de Id. 83683968, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

As informações não foram prestadas pelo Juízo suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou no Id, 88925470, pela improcedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente conflito diz respeito à verificação do juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos n.o 1045675-62.2020.8.11.0041, em fase de cumprimento de título judicial, que fixou a obrigação de Daniel Mello dos Santos prestar alimentos a A. C. N., M. L. M. C. e D. M. C., representados no feito por sua mãe, Andrea Aquino Castrillo.

Como relatado, o Suscitado determinou que os autos de ação de cumprimento da sentença que fixou os alimentos aos menores fossem remetidos à Vara de Violência Doméstica e Familiar, pela existência de pedido de medidas protetivas formulado pela mãe dos menores.

Pois bem.

O conflito noticiado,
prima facie
, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do CPC, e atende aos pressupostos de admissibilidade.

Vejamos:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

[...]

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;”

A matéria discutida nos autos já é pacificada neste Tribunal de Justiça, bem como possui precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, assim como a execução de título judicial, é do juízo da fase de conhecimento, responsável pela prolação da decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do NCPC (antigo art. 475-P, II, e art. 575, II), salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando, o que não restou evidenciado no caso.

Aliás, a mera existência do processo relativo a medidas protetivas não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da demanda cível. É imprescindível, nos termos do já mencionado art. 14 da Lei “Maria da Penha”, que a causa de natureza cível tenha como fundamento a prática de violência doméstica.

No presente caso, o processo no qual foi proferida a decisão cujo cumprimento é pleiteado na origem não teve como fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas tão somente a pretensão da ex-cônjuge, representante dos filhos menores, em receber os alimentos fixados a favor dos infantes.

Por essa razão, inaplicável a previsão contida no art. 14 da Lei n. 11.340/2006, devendo o cumprimento de sentença tramitar perante o Suscitado, por ser este o Juízo que proferiu a decisão executada, por força dos artigos 516, II e 519 do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Neste sentido, cito a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006. 2. O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.”
(TJ-MT 10045726720218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11.05.2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.”
(TJMT. CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 2a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06.08.2015, Publicado no DJE 14.08.2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO ART. 733 DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - AÇÃO DE CONHECIMENTO ALI JULGADA - ARTS. 475-P, INCISO II, E 575, INCISO II, AMBOS DO CPC - PERPETUATIO JURISDICTIONIS - ALIMENTANDO E ALIMENTANTE DOMICILIADOS NA MESMA COMARCA - PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar a execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC é do juízo no qual tramitou o feito principal (art. 475-P, inciso II, do CPC) e foi prolatado o decisum (art. 575, inciso II, do CPC). Isso porque, sendo alimentante e alimentando domiciliados na mesma comarca, não se justifica a mitigar o princípio da perpetuação jurisdicional para a execução dos alimentos.”
(CC, 139525/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 2a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04.12.2014, Data da publicação no Dje: 10.12.2014).

E, ainda, do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (ART. 732 DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO LIMINARMENTE OS EMBARGOS, SOB O FUNDAMENTO DE SER APLICÁVEL A LEI N. 11.232/2005 AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ACÓRDÃO MANTENDO O DECISUM PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ADOÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL - APELO NOBRE DESPROVIDO. (...) 1. [...]. 1.1. A adoção da fase de cumprimento de sentença aos créditos alimentares, oriundos de título judicial, vem ao encontro da relevância da obrigação a ser adimplida, porquanto a efetivação de direitos fundamentais, como a vida e a dignidade, refletidos na prestação alimentar, requer a adoção de instrumentos jurídicos realmente capazes de tutelar o patrimônio jurídico essencial do indivíduo.
2. A Lei n. 11.232/2005, ao fundir as tutelas de conhecimento e de execução em um único processo, proporcionou a satisfação do direito material de modo mais eficaz e célere. 3. Art. 732 do Código de Processo Civil. Urgência e relevância da satisfação do crédito alimentar. Interpretação sistêmica dos dispositivos concernentes ao tema.

Possibilidade de aplicação do cumprimento de sentença - arts. 475-I e Fl. 4 de seguintes do Estatuto Processual Civil - à realização da prestação alimentícia.”
Precedentes: REsp n. 1.177.594/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 22/10/2012; REsp 1315476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.10.2013, DJe 25.10.2013. 4. Recurso especial desprovido. (REsp no. 1.338.091 / MS, 4a Turma Cível/STJ, Rel. Min, Marco Buzzi, julgado em 04.02.2014, DJe de 12.02.2014).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do conflito de competência negativo e, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO-O PROCEDENTE
para
declarar a competência do Juízo suscitado
, da JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021